Tribunal: CARF
Processo: 10880.940227/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940227/2011-46
ACÓRDÃO
1201-007.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. IRRF. RECONHECIMENTO DA FALTA DE OFERECIMENTO
À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
IRRF. RETEÇÃO NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação da retenção alegadamente sofrida na fonte
impede o reconhecimento do direito creditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940227/2011-46
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 28175.59614.260808.1.7.02-
4341.
O Despacho Decisório de fls. 7 emitido eletronicamente em 05/07/2011,
homologou parcialmente a DCOMP no 27442.89424.231107.1.3.02-0042 e não homologou a
DCOMP no 08329.64578.201207.1.3.02-1718 e fundou-se na não confirmação da integralidade das
retenções informadas pela fonte pagadora e na falta de oferecimento integral das
correspondentes receitas à tributação, com a consequente redução do Saldo Negativo disponível.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", discriminou-se as retenções
não confirmadas.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940227/2011-46
3

Cientificado do Despacho Decisório em 18/07/2011 (fl. 09), o contribuinte
apresentou, em 17/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 12/20, alegando, em
síntese:
Em 27/06/2003, a requerente transmitiu a DIPJ/2003 - ano-calendário 2002 (doc.
04), que, contudo, foi preenchida equivocadamente em relação às informações
sobre (i) as receitas financeiras auferidas; e (ii) o IRRF relacionado a tais receitas.
Verificados tais equívocos, em 18/12/2007, a requerente apresentou DIPJ
retificadora (doc. 05), através da qual informou que sofreu retenção de IRRF pelas
empresas White Claytech Mineração Ltda. e Imerys do Brasil Mineração Ltda.,
conforme Ficha 43 da DIPJ, cujas informações foram transcritas abaixo:
Ficha 43 - Demonstrativo do IRRF

Em que pese as informações relativas às retenções sofridas tenham sido
corrigidas, não houve a retificação dos saldos relativos as receitas financeiras
auferidas no período. Tais saldos deram origem às aludidas retenções e, por
conseguinte, aos créditos utilizados nas compensações acima mencionadas.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940227/2011-46
4
Desse modo, restou consignado na referida DIPJ uma receita de R$ 730.868,06,
quando, na realidade, o montante auferido perfazia um total de R$ 2.123.343,20,
conforme a linha 24 da Ficha 06A da DIPJ retificadora.
Vale destacar que no período relativo às retenções não reconhecidas pela decisão
ora combatida, o lucro real da requerente foi negativo em R$ 9.538.427,16. E,
destarte, é evidente que o equívoco incorrido não gerou diferença de imposto a
pagar.
(...)
Ocorre que, em razão do equívoco quanto ao montante auferido a título de
receitas financeiras, ao se analisar os pedidos de compensação, a autoridade fiscal
houve por bem confirmar um crédito no valor de R$ 146.171,58, correspondente
à aplicação da alíquota de 20% sobre o montante declarado como recebido a
título de receitas financeiras.
O Acórdão Recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Analisando as DIRFs, o Acórdão constatou que:
- em relação à fonte pagadora WHITE CLAYTECH MINERAÇÃO LTDA, CNPJ
03.624.359/0001-28, resta confirmada a retenção de IRRF código 3426
(Aplicações financeiras de renda fixa), no montante de R$ 398.298,53
(correspondente a uma receita de R$ 1.991.488,65), mas a correspondente
receita não foi integralmente oferecida à tributação, razão pela qual o IRRF não
pode integrar totalmente o Saldo Negativo do período; e
- em relação à fonte pagadora IMERYS DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ
43.928.084/0001-30, não foi confirmada a alegada retenção (de R$ 26.370,11) no
sistema DIRF, e a DCTF da fonte pagadora não é documento hábil a comprovar a
retenção, prestando-se a tal mister somente o “Informe de Rendimentos”

Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual reprisa os
argumentos de sua Manifestação de Inconformidade, frisando que não é só o Informe de
Rendimentos que faz prova da retenção realizada, prestando-se a tal mister a DCTF da fonte
pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940227/2011-46
5
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido.
2
MÉRITO
A análise do recurso deve ser segregada por fonte pagadora, pois a causa de não
reconhecimento do direito creditório é distinta para cada uma das duas fontes envolvidas é
distinta.
2.1 FONTE PAGADORA WHITE CLAYTECH MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 03.624.359/0001-28
Neste caso não se admitiu que a retenção integrasse o direito creditório por falta de
comprovação de oferecimento da integralidade das receitas correspondentes à tributação, o que
foi confirmado pelo Recorrente, que alega ter se equivocado na retificação da DIPJ, mas defende
que mesmo se houvesse computado tais receitas integralmente apuraria Saldo Negativo, pois no
período houve prejuízo fiscal.
Ocorre que muito embora haja divergência jurisprudencial quanto ao momento em
que as receitas correspondentes sejam oferecidas à tributação, havendo quem defenda que elas
devem ser computadas na apuração do resultado do próprio período e quem defenda que podem
ser computadas em períodos distinto, fato é que no caso elas não integraram a apuração do
resultado, o que implica o não atendimento do art. 2o, § 4o, III a Lei no 9.430/96.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (g.n.)

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940227/2011-46
6
Muito embora o contribuinte defenda ter apurado prejuízo fiscal no ano-calendário,
de maneira que mesmo sem o oferecimento de tais receitas à tributação subsistiria o Saldo
Negativo vindicado, isso não afasta a fata de respeito à norma que demanda o oferecimento das
receitas à tributação, o que implicaria, inclusive, redução de parte do prejuízo Fiscal que o
Recorrente apurado no ano-calendário.
A necessidade de oferecimento à tributação é inclusive matéria sumulada neste
Conselho, conforme se verifica da Súmula CARF no 80, de observância obrigatória ao CARF.
“Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Portanto, o direito creditório nesta parcela adicional não pode ser reconhecido.

2.2 FONTE PAGADORA IMERYS DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA. (CNPJ 43.928.084/0001-
30)

Relativamente à Imerys do Brasil Mineração Ltda a questão é outra, pois o direito
creditório foi negado por falta de comprovação da retenção no sistema DIRF e porque o
contribuinte não teria apresentado o Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora.
A exclusividade da prova da retenção por meio do Informe de Rendimentos é
questão superada e sumulada por este Conselho. Vejamos:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Usualmente tal prova é feita por meio da escrita contábil e de extratos bancários do
beneficiário, mas no caso presente o Recorrente acostou aos autos a DCTF da fonte pagadora (fls.
311 a 325.
Entretando, a análise do documento revela que as retenções em questão são
retenções sofridas pela suposta fonte pagadora em virtude de aplicações financeiras, que não
trazem qualquer relação com o Recorrente, cujo CNPJ não é sequer mencionado na DCTF ou em
algum documento que pudesse estabelecer vínculo entre a suposta retenção e o Recorrente.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.291 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940227/2011-46
7
Trata-se da única prova trazida aos autos pelo Recorrente, a despeito de tratar-se
de suposta fonte pagadora pertencente ao mesmo grupo econômico e de ter o Recorrente
contestado a alegação do Acórdão Recorrido de que apenas o Informe de Rendimentos faria prova
do direito creditório.
Dessa forma, tampouco pode-se admitir o direito creditório correspondente.

3
DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 378
DF CARF MF
Original